Tribunal: TJSP
Processo: 1010615-72.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Contrato de cartão de crédito consignado – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, do réu, procedente. 1. Incontroversa, nesta esfera recursal, a falsidade da assinatura atribuída à autora no contrato supostamente celebrado entre as partes, conforme apurado em perícia grafotécnica. Aplicação da teoria do

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Contrato de cartão de crédito consignado – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação, do réu, procedente. 1. Incontroversa, nesta esfera recursal, a falsidade da assinatura atribuída à autora no contrato supostamente celebrado entre as partes, conforme apurado em perícia grafotécnica. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC. Orientação cristalizada na Súmula 479 do STJ. 2. Dano moral, porém, não evidenciado, por não caracterizada situação de comprometimento à imagem ou de sofrimento íntimo digno de proteção jurídica. Consideração, ainda a respeito, de os descontos estarem sendo realizados há mais de cinco anos sem nenhum tipo de questionamento por parte da autora, que é experimentada em negócios tais, e que recebeu e usufruiu os valores correspondentes às operações. 3. Sentença parcialmente reformada, com o cancelamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral. Consequente proclamação de sucumbência recíproca e equivalente.

Deram provimento à apelação.